Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-26.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, III, DO CPC E ART. 5o, § 1o, DA LEI No 11.419/2006. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA REALIZADA VIA SISTEMA PJE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de abandono da causa pelo autor, após inércia por mais de 30 dias. A sentença fundamentou-se no art. 485, inciso III, e § 1o, do CPC, devido à ausência de manifestação do apelante após intimação pessoal válida realizada por meio eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação pessoal realizada por meio eletrônico, conforme o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006 e regulamentações específicas, atende ao requisito do art. 485, § 1o, do CPC, para extinção do processo por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, inciso III, do CPC, exige a inércia do autor por mais de 30 dias e sua intimação pessoal para suprir a omissão, sob pena de extinção.
4. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, estabelece que a intimação eletrônica é válida na data em que o intimando realiza consulta ao sistema eletrônico, certificada nos autos.
5. A Portaria GC 160/2017 deste Tribunal regula que empresas conveniadas ao PJe, como o recorrente, estão devidamente intimadas a partir da ciência registrada no sistema, dispensando a necessidade de intimação via mandado.
6. No caso concreto, comprovou-se nos autos a ciência do advogado do recorrente por meio eletrônico, suficiente para configurar a intimação pessoal.
7. A ausência de manifestação do recorrente no prazo legal configura inércia processual, justificada a extinção do feito.
8. A alegação do recorrente quanto à instrumentalidade das formas não prospera, pois o rigor procedimental assegura a celeridade e eficiência do processo, resguardando a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A intimação pessoal para fins do art. 485, § 1o, do CPC, pode ser validamente realizada via sistema eletrônico (PJe) para empresas conveniadas, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, sendo desnecessária a expedição de mandado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898489, 07161345520248070000, Rel. João Egmont, DJE 17/08/2024; TJDFT, Acórdão 1414660, 07023057520228070000, Rel. Sandoval Oliveira, DJE 26/04/2022.